Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARTIGOS 55, 286 E 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSOS DIFERENTES. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL (AGEFIS) PARA PROMOVER A DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE FEDERAL (UNIÃO) RECONHECIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CONFLITO ENTRE DIREITO À MORADIA E ORDENAÇÃO TERRITORIAL URBANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Consoante preconizam o artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal e o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, a prevenção está relacionada a diferentes recursos interpostos num mesmo processo. Desse modo, o simples fato de as ações tramitarem perante o mesmo Juízo a quo não conduz à desnecessidade de formulação de pedido de conexão entre elas, visto que, como cediço, a relação de conexidade conduz à reunião das demandas para processamento e julgamento simultâneos, ex vi do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Verificando-se que os recursos possuem partes diferentes e referem-se a imóveis diversos, ainda que situados no mesmo condomínio residencial, deve ser afastado o pedido de distribuição por prevenção.
3. Reconhecida pela Justiça Federal a ausência de interesse da União para atuar no feito em que se discute a atividade de fiscalização da AGEFIS, não enseja acolhimento a tese alusiva à ilegitimidade do órgão para o exercício do Poder de Polícia (ato demolitório de construções irregulares).
4. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, que dispõe, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Desse modo, a circunstância do imóvel ter sido edificado de forma irregular, encontrando-se em área de preservação ambiental, portanto, impassível de regularização, legitima o ato administrativo demolitório.
5. O direito à moradia, previsto no artigo 6o da Carta Magna, cede lugar ao interesse público consistente na adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.